Tribunal: TJMT
Processo: 1019055-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019055-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GONCALVES - CPF: 284.495.259-34 (AGRAVADO), MARIA ROSANGELA COELHO - CPF: 404.512.321-00 (AGRAVADO), GUSTAVO TONEL KOBER - CPF: 938.367.670-15 (AGRAVANTE), LUCIANA ALCANTARA - CPF: 624.537.699-87 (ADVOGADO), SIMONE REGINE EINECK ALCANTARA - CPF: 819.159.269-04 (TERCEIRO INTERESSADO), I. E. A. - CPF: 043.263.591-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA EINECK ALCANTARA - CPF: 043.263.781-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), REGINA MARIA DE MORAES - CPF: 109.037.801-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019055-39.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO TONEL KOBER

AGRAVADO: JOSE CARLOS GONCALVES, MARIA ROSANGELA COELHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
PRELIMINAR AFASTADA
– PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL NÃO ULTRAPASSADO –
PREJUDICIAL REJEITADA –
PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE QUANTIA EM PROCESSO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL OU DE AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA – HIPÓTESE DO ART. 311, II, DO CPC NÃO CARACTERIZADA – TUTELA DE URGÊNCIA – PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO CONFIGURADOS – REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Rejeita-se a arguição de ilegitimidade ativa ou ausência de interesse recursal se as partes nem sequer figuram no polo ativo do Agravo, sendo matéria totalmente estranha aos seus limites.

O prazo prescricional da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios contratuais, relacionada a demanda com cláusula de êxito, só começa a fluir a partir da decisão definitiva nela proferida.

A pretensão de deferimento de tutela de evidência não comporta acolhimento se os julgados apresentados como repetitivos não tratam exatamente da hipótese dos autos.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019055-39.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO TONEL KOBER

AGRAVADO: JOSE CARLOS GONCALVES, MARIA ROSANGELA COELHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1019055-39.2020.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios Contratuais, indeferiu a tutela de evidência em que o agravante pleiteava a retenção “
nos autos da ação de cumprimento de sentença o percentual mínimo equivalente a 22,5% do valor da indenização e ou imóvel que os requeridos receberão por força da ação proposta e promovida pelos ora requerentes, processo no. 0018073-46.2005.4.01.3600 (antigo: 2005.36.00.018074- 7) - 1a Vara Federal, em fase de cumprimento de sentença, autos no. 1006495-78.2019.4.01.3600, 8a Vara Federal Cível da SJMT, tutela a ser confirmada na sentença que será proferida nestes autos; que seja oficiado de imediato; bem como para que seja resguardado o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais desta demanda mais pagamento de custas e despesas processuais inerentes a esta lide, no percentual de 2,5%”
.

Alega que é advogado e foi contratado pelo escritório de Luiz Ricardo Alcântara para defender em juízo os interesses dos ora agravados em Ação por estes ajuizada, e acordaram verbalmente honorários de 30% do valor convencionado.

Afirma que Luiz Ricardo foi nomeado pelo quinto constitucional à vaga do TRT – 23a Região, porém ele (agravante) e Luciana Alcântara continuaram na condução do feito.

Diz que “
pelos serviços praticados, definido entre os autores e o Dr Luís, seria ao final revertido para ele, proporcionalmente, a devida remuneração, que seria 20% dos honorários contratados e sucumbenciais, sendo base o valor final dos benefícios obtidos aos clientes. A diferença pertence ao agravante e à Dra. Luciana Alcântara, que também atua em causa própria”
.

Ressalta que em 2012 foi surpreendido com a revogação do mandato então outorgado e acredita que o motivo seja porque os agravados queriam impor a redução dos honorários.

Sustenta que o direito ao recebimento, na forma do artigo 17 do Código de Ética e Disciplina da OAB, surgiu com o trânsito em julgado da Ação de Reparação (parcialmente procedente).

Destaca que a matéria está consolidada em recursos repetitivos do STJ, o que enseja a concessão da tutela de evidência.

Busca o provimento do Recurso para que seja deferida
“inaudita altera pars, a tutela antecipada – de evidência ou de urgência, a fim de garantir o resultado ao processo, para que seja resguardado/indisponibilizados ao mínimo 22,5% dos bens a serem recebidos pelos agravados nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais (reassentamento ou indenização pecuniária atinente) que é demandada pelos agravados em sede de cumprimento, que tramita na 1a Vara Federal Cível e Agrária da Justiça Federal Circunscrição de Cuiabá/MT, autos número CNJ: 1006495-78.2019.4.01.3600, decorrente da condenação nos autos que tramitou nos autos da ação ordinária: 0018073-46.2005.4.01.3600, na mesma circunscrição, para pagamento de honorários advocatícios contratuais”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id n. 62400473).

Na contraminuta, os agravados arguem ausência de legitimidade ou de interesse processual de Simone Regine Eineck Alcântara e seus filhos menores e impúberes (Isadora, Luiz Miguel e Luíza), bem como prescrição do direito pretendido pelo agravante; no mérito, pugnam pelo não provimento do Recurso (Id n. 94697472).

Parecer pelo não provimento (Id n. 96715989).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019055-39.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO TONEL KOBER

AGRAVADO: JOSE CARLOS GONCALVES, MARIA ROSANGELA COELHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA OU AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Os agravados alegam ausência de legitimidade ou de interesse processual de Simone Regine Eineck Alcântara e seus filhos menores e impúberes (Isadora, Luiz Miguel e Luíza)
“para pleitearem em juízo direitos referentes a honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais deixados pelo Doutor Luiz Ricardo Alcântara em face dos agravados, pois, o mesmo em vida renunciou ao mandato em exatamente 08 de janeiro de 2007, conforme renúncia, em anexo”
.

Por isso
“requer que sejam excluídas do polo ativo do presente recurso de agravo de instrumento as agravantes Simone Regine Eineck Alcântara e seus filhos”
.

No entanto, essa arguição é infundada, uma vez que somente Gustavo Tonel Kober recorreu.

Ademais, qualquer discussão sobre a legitimidade
ad causam
deve ser apresentada primeiro ao juízo de origem, pois ultrapassa completamente os limites do Agravo.

Rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Os agravados sustentam que o agravante foi comunicado de que não mais atuaria na causa em 5-9-2012, portanto o direito ora reclamado estaria prescrito, pois decorreu o prazo quinquenal.

Essa questão ainda não foi apreciada na primeira instância. Porém, por tratar de matéria de ordem pública, será agora examinada.

A pretensão do agravante na Ação de Arbitramento de Honorários está relacionada ao desfecho do processo em que defendeu os interesses dos agravados (cláusula de êxito), de modo que só a partir de então teve início o prazo prescricional.

Rejeito a prejudicial.

MÉRITO

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de evidência em que pleiteava a retenção “
nos autos da ação de cumprimento de sentença o percentual mínimo equivalente a 22,5% do valor da indenização e ou imóvel que os requeridos receberão por força da ação proposta e promovida pelos ora requerentes, processo no. 0018073-46.2005.4.01.3600 (antigo: 2005.36.00.018074-7) - 1a Vara Federal, em fase de cumprimento de sentença, autos no. 1006495-78.2019.4.01.3600, 8a Vara Federal Cível da SJMT
”, proferido nos seguintes termos:

“(...)

A pretensão dos autores, em sede de tutela de evidência, é a determinação de indisponibilidade por parte dos réus do equivalente a 70% do valor que estarão recebendo nos autos de número 1006495- 78.2019.4.01.3600, em trâmite na 8a Vara Federal da Circunscrição de Cuiabá/MT.

A tutela de evidência prevista no artigo 294 e disciplinada no artigo 311 do Código de Processo Civil tem por objetivo dar maior efetividade e celeridade à prestação jurisdicional.

(...)

O pedido de tutela de evidência formulado na inicial está fundamentado no artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, que exige que:

‘Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

[...]

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente
e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente
.’

(Destaquei)

Logo, para a concessão da tutela provisória de evidência requerida, faz-se necessário a existência de Recursos Repetitivos sobre o assunto, tendo os autores colacionados somente julgados semelhantes. Ressalto, ainda, que os julgados apresentados pelos autores, na verdade, se referem ao cabimento da ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais e não de tese firmada sobre a possibilidade de bloqueio de valores e/ou bens a serem recebidos pelo devedor em ação diversa.

Assim, estando ausentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de evidência, deve o pedido ser indeferido. (...).”
(Id n. 57160999).

É flagrante que o caso não comporta o deferimento de tutela de evidência, pois a jurisprudência apresentada como paradigma trata de situação diversa à do presente feito. Diante disso, não se aplica o artigo 311, II, do CPC.

E a análise da controvérsia pela ótica da tutela de urgência também leva ao mesmo resultado. Isso porque não se verifica perigo de dano iminente, já que, como ressaltado no
decisum
que negou a antecipação da tutela recursal, não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado a imprescindibilidade da concessão da medida neste momento, visto que não há notícia de que o INCRA já tenha depositado em juízo a quantia devida no Cumprimento de Sentença que tramita na Justiça Federal, nem há determinação para o imediato levantamento.

Vale registrar que o agravante não trouxe nenhuma prova capaz de alterar esse entendimento.

Logo, por ora é temerário autorizar a medida pretendida,
e não foi cumprido um dos critérios exigidos para a tutela liminar postulada (artigo 300 do CPC).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREMATURA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO. Para obter a tutela provisória de urgência, deve o autor apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni juris)
e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 ou apenas um deles, correta a decisão que a indeferiu
.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2143429-93.2020.8.26.0000, relator Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível - 24a Vara Cível, julgado em 09/07/2020, data de registro 09/07/2020, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021